Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719716-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LAGIETE MARTINS RECORRIDA: MARIA CELINA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE”. SEQUELAS GRAVES DO ALZHEIMER. BENEFICIÁRIA. POSTULAÇÃO. COBERTURA EXCLUÍDA. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ESPECÍFICA. PRERROGATIVA DA OPERADORA. NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. ASSISTÊNCIA FOMENTADA PELA OPERADORA. INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO. FOMENTO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PARTICULAR OU CUIDADOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA O “HOME CARE”. PERÍCIA TÉCNICA. REALIZADA. BENEFICIÁRIA TOTALMENTE DEPENDENTE. TABELA ABEMID. NECESSIDADE DE CUIDADOS 24 HORAS DIÁRIAS. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. FOMENTO PELA OPERADORA. RECUSA ILEGÍTIMA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESCLARECIMENTO DO LAUDO PERICIAL. SITUAÇÃO PRETÉRITA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. VERBA ARBITRADA EM PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, estando, inclusive, guarnecido de laudo pericial que dispõe sobre os fatos controversos, o indeferimento de esclarecimento pontuado pela parte acerca das conclusões externadas pelo perito judicial desguarnecido de qualquer utilidade, pois inapto a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulado tempestivamente, e o julgamento da lide no estado em que o processo se encontrava se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa. 2. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 3. As cláusulas contratuais, como corolário da boa-fé, que é ínsita às relações negociais, devem ser interpretadas de forma a ser coadunadas com o objetivado com a entabulação do vínculo, emergindo dessa apreensão que, no ambiente de vínculo obrigacional originário de plano de saúde, as exclusões de cobertura devem estar impregnadas em cláusula redigida de forma ostensiva e de modo a não deixar margem para dúvida acerca da exclusão do tratamento prescrito à beneficiária, mormente porque são formalizadas através de contrato de adesão, tornando inviável que delas sejam extraídas exclusões de coberturas moduladas pelo custo do tratamento, e não por disposição expressamente prescrita com esse alcance (CC, art. 423). 4. Segundo a conceituação técnica, o tratamento “home care” designa cuidados em casa que traduz verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente, demandando seu fomento equipe profissional multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços que compreende devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar, tornando inviável que sejam interpretados como simples serviços de enfermagem particular ou como sucedâneos dos serviços de “cuidador”. 5. A concessão de cobertura de tratamento “home care” tem sido concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas, quando preceituado como o mais indicado ao estado clínico do paciente e substituto da internação hospitalar, ou seja, é conferido, mediante prescrição técnica, como sucedâneo da internação em ambiente hospitalar, tornando inviável que, a despeito de o contrato excluir textualmente a cobertura de serviços de internação domiciliar em conformidade com o legalmente preceituado, seja indeferida quando preenchidos os requisitos estabelecidos pela própria operadora para o seu fornecimento. 6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que indeferimento dos esclarecimentos periciais solicitados afronta literalmente os basilares princípios do contraditório e da ampla defesa, julgando o feito antecipadamente, sem a devida complementação da instrução probatória, o que impõe a nulidade do julgado; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, defendendo que cabe às operadoras a observância de rol de procedimentos e eventos em saúde. Afirma que não pode ser responsabilizada em arcar os custos do home care, posto que não consta no contrato que essa obrigação deverá ser assegurada pelo plano de saúde. Assevera que o rol publicado pela ANS deve ser entendido como taxativo, inclusive quando se trata de contratação de cobertura básica disponibilizada aos usuários, permitindo, ao mesmo tempo, que as operadoras disponibilizem produtos com coberturas maiores do que aquelas do mencionado rol. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Aduz que inexiste boa-fé da recorrida quando solicita procedimentos que notoriamente não está incluído na cobertura do contrato, pois aos escolher o contrato a ser firmado, baseou-se nos valores das mensalidades, o que reflete diretamente nos procedimentos cujo custeio será feito pela recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 373,inciso II, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Em suma, a matéria de fato emergira incontroversa dos elementos colacionados, tornando descabida e desnecessária dilação probatória” (ID 47439957),decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98 e 421 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE.COBERTURA BRIGATÓRIA.CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático probatório assentou: Nesse contexto, inviável a negativa de cobertura do tratamento na modalidade domiciliar ininterrupta (vinte e quatro horas por dia) quando consta dos autos laudo pericial com fundamentação idônea capaz de demonstrar a necessidade dessa espécie de tratamento para garantir a saúde e a vida da parte autora, aliado à presença dos demais requisitos outrora especificados. A recusa do atendimento domiciliar (home care) integral, como ocorrido no caso dos autos, constitui conduta vedada à apelante, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas da beneficiária em obter a devida cobertura, além de violar o princípio da dignidade e da integridade humana ( ID 47439957). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023